Tribunal: TJES
Processo: 5003714-51.2024.8.08.0030
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-02-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003714-51.2024.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: RONEI JESUS DE ARAUJO
RECORRIDO: FORNECEDORA DALLA BERNARDINA LTDA e outros
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: RECURSO INOMINADO – DIREITO DO CONSUMIDOR – AQUISIÇÃO DE PISO DE SEGUNDA LINHA – VÍCIO DE QUALIDADE – PEÇAS COM AVARIAS GRAVES – IMPOSSIBILIDADE DE USO REGULAR – ART. 18 DO CDC – RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA DOS FORNECEDORES – DANO MORAL CONFIGURADO – FRUSTRAÇÃO DA LEGÍTIMA EXPECTATIVA – DESGASTE E PERDA DO TEMPO ÚTIL DO CONSUMIDOR – QUANTUM INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – MANUTENÇÃO – SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS – ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95 – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

1. PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE.

Conheço do Recurso Inominado interposto, por preencher os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, recebendo-o apenas em seu efeito devolutivo, nos termos do art. 43 da Lei n. 9.099/1995, ante a ausência de hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo.

2.RELATÓRIO

Trata-se, na origem, de ação ajuizada por RONEI JESUS DE ARAUJO em face de FORNECEDORA DALLA BERNARDINA LTDA e DALLA TRANSPORTADORA LTDA, em que narra a parte autora que comprou materiais da ré, contudo, percebeu que os produtos (peças de cerâmicas) estavam impróprias para uso.

Sobreveio sentença em que o Juiz
a quo
julgou parcialmente procedente o pedido autoral:

II- DISPOSITIVO

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial, resolvendo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, para:

a) CONDENAR as partes rés, solidariamente, ao pagamento do valor de R$ 476,40 (quatrocentos e setenta e seis reais e quarenta centavos) a título de danos materiais, a ser atualizado monetariamente pelo IPCA (art. 398, parágrafo único, do CC) a partir do efetivo prejuízo (súmula 43 do STJ) e incidir juros moratórios pela taxa SELIC (art. 406, § 1º do CC) a partir da citação (art. 405 do CC), devendo, a partir de tal data (citação) incidir apenas a taxa SELIC, visto que esta já engloba juros e correção monetária.

b) CONDENAR as partes rés, solidariamente, ao pagamento no importe de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a título de danos morais, a ser atualizado monetariamente pelo IPCA (art. 398, parágrafo único, do CC) a partir da data do arbitramento (Súmula 362 do STJ) e incidir juros moratórios pela taxa SELIC (art. 406, § 1º do CC) a partir da citação (art. 405 do CC), devendo, a partir de tal data (citação) incidir apenas a taxa SELIC, visto que esta já engloba juros e correção monetária.

Sem custas e honorários, nos termos do artigo 55, da Lei n°. 9099/95.

Irresignada a ré interpôs recurso inominado requerendo a reforma da r. Sentença.

A parte autora apresentou contrarrazões.

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

3. VOTO

No mérito, após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. E
mbora seja desnecessária nova fundamentação, vale trazer à luz as razões que embasaram a formação do convencimento do presente juízo.

Nos termos do art. 18 do Código de Defesa do Consumidor, os fornecedores de produtos de consumo, sejam eles duráveis ou não duráveis, respondem solidariamente pelos vícios de qualidade ou quantidade que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo a que se destinam, ou lhes diminuam o valor.

Tal responsabilidade objetiva visa assegurar a efetiva proteção do consumidor, impondo aos integrantes da cadeia de fornecimento o dever de garantir a adequação do produto e a satisfação da legítima expectativa decorrente da aquisição:

Art. 18. Os fornecedores de produtos de consumo duráveis ou não duráveis respondem solidariamente pelos vícios de qualidade ou quantidade
que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo a que se destinam ou lhes diminuam o valor
, assim como por aqueles decorrentes da disparidade, com a indicações constantes do recipiente, da embalagem, rotulagem ou mensagem publicitária, respeitadas as variações decorrentes de sua natureza, podendo o consumidor exigir a substituição das partes viciadas.

No caso em apreço, a parte recorrente sustenta a regularidade de sua conduta, ao argumento de que procedeu à comercialização das peças por valores inferiores, com a devida informação ao consumidor acerca do estado da mercadoria. Todavia, da análise dos documentos acostados à inicial, verifica-se que os produtos apresentam avarias excessivas, de tal monta que comprometem o seu uso regular, razão pela qual acompanho o entendimento firmado pelo juízo de primeiro grau:

Em síntese, a parte autora alega que adquiriu piso com a ré tendo conhecimento que poderiam ter alguns defeitos, os quais não inutilizaria o produto, juntando para comprovar suas alegações nota fiscal e pedido de vendas que consta os possíveis defeitos que o autor poderia encontrar (ID 39910036), bem como vídeos do produto (ID 39909349 e 39910005) que demonstram a impossibilidade de utilizar algumas das peças adquiridas, visto estarem totalmente quebrada.

Já as rés aduzem que o autor tinha ciência que estava adquirindo um produto de linha inferior, correndo o risco ao ter comprado.

No entanto, diferente do alegado pelo réu, mesmo sendo um produto de segunda linha, deveria a empresa se certificar que os pisos comercializados dariam para ser utilizados, o que não ocorreu.

Isso porque, conforme os avisos disponibilizados para os consumidores, os quais foram juntados na contestação, a segunda linha poderia apresentar possíveis defeitos como diferença de tamanho, diferença de tonalidade, peça empenada, peça com ponta quebrada e defeito de esmaltação.

Ocorre que no caso do autor, as peças recebidas estavam quebradas em um tamanho muito maior do que a ponta, conforme vídeos, de uma forma que impossibilitou de ser utilizada.

Portanto, não sendo possível utilizar o produto adquirido, devido a restituição dos valores pagos, mas diferente do almejado pelo autor, o qual confessou e demonstrou que utilizou 50% (cinquenta por cento) do produto, deverá ser restituído apenas pela porcentagem que não conseguiu utilizar.

Ademais, coaduno com o entendimento exarado pelo juízo de primeiro grau quanto a configuração do dano moral, na medida em que o consumidor, em vez de ver atendido de pronto o seu legítimo direito, foi compelida a suportar desgastante via crucis para alcançar a tutela que lhe era devida.

A situação vivenciada extrapola o mero dissabor cotidiano e configura dano moral indenizável, pois, embora o produto tenha sido adquirido por valor reduzido, sob a informação de que se tratava de peças com pequenas avarias, a mercadoria efetivamente entregue apresentava quebras significativas, incompatíveis com o uso regular e em manifesta desconformidade com o que fora previamente ajustado, frustrando a legítima expectativa do consumidor.

Tal conduta revela afronta à dignidade do consumidor, que, já lesado materialmente, ainda teve de suportar a frustração, a angústia e o desgaste decorrentes da resistência indevida da fornecedora em cumprir obrigação legal cristalina.

Por conseguinte, com relação ao quantum indenizatório, verifica-se que, diante da ausência de critérios expressamente definidos pelo Código Civil de 2002, a doutrina e a jurisprudência nacionais têm considerado quatro parâmetros principais para seu arbitramento: (i) a gravidade do dano; (ii) o grau de culpa do ofensor; (iii) a capacidade econômica da vítima; e (iv) a capacidade econômica do ofensor.

A omissão do Código Civil, nesse aspecto, revela-se positiva, na medida em que apenas a gravidade do dano se mostra justificável como critério para o arbitramento, considerando que os demais parâmetros são discutíveis e refletem uma orientação jurisprudencial e doutrinária que tem se afastado do enfoque estritamente culpabilístico da responsabilidade civil, priorizando o reconhecimento do dano e a reparação adequada.

Assim, reputo razoável o valor fixado pelo juízo de primeiro grau, por se mostrar proporcional ao ocorrido, justo e suficiente, sem ensejar enriquecimento indevido à parte autora, preservando, ainda, o caráter pedagógico da medida, com o intuito de estimular a requerida a adotar condutas mais diligentes na prestação de seus serviços.

Somado a isso, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe: “a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.

Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo a quo não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

Assim, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

4. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

CAROLINA CRIPPA SOARES

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)